Tribunal: TJSP
Processo: 2234997-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Acórdão que reformou a decisão de primeiro grau, para fixar honorários em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Embargante que requer o suprimento da omissão quanto à fixação de honorários recursais. Descabimento. Inexistência de omissão a ser sanada via embargos. Ausência dos requisitos indispensáveis à fixação de verba honorária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Acórdão que reformou a decisão de primeiro grau, para fixar honorários em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Embargante que requer o suprimento da omissão quanto à fixação de honorários recursais. Descabimento. Inexistência de omissão a ser sanada via embargos. Ausência dos requisitos indispensáveis à fixação de verba honorária recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Precedentes do STJ. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2234997-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante GERALDO EDSON CARVALHO ME, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234997-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14174
2
Embargos de Declaração Cível no 2234997-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Geraldo Edson Carvalho Me
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 14174
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento. Acórdão que reformou a decisão de primeiro
grau, para fixar honorários em razão do acolhimento da
exceção de pré-executividade. Embargante que requer o
suprimento da omissão quanto à fixação de honorários
recursais. Descabimento. Inexistência de omissão a ser
sanada
via
embargos.
Ausência
dos
requisitos
indispensáveis à fixação de verba honorária recursal.
Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Precedentes do STJ.
Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão
de Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento da ora embargante,
para reformar a decisão de primeiro grau e fixar honorários em razão do
acolhimento da exceção de pré-executividade.
Em suas razões recursais (fls. 01/02), a embargante
requer o suprimento da omissão quanto à fixação de honorários
recursais, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234997-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14174
3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão passível
de correção ou esclarecimento pela via dos embargos.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu requisitos cumulativos para o arbitramento de honorários
recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC, não se enquadrando a
hipótese defendida pela embargante, como se colhe da ementa a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde
a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2234997-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14174
4
de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015, para cada fase do processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba. (EDcl no
AgInt no REsp 1573573 / RJ, Terceira Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017)
Assim também já decidiu este E. Tribunal:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Art.
1.022,
CPC/2015 Embargos da Municipalidade Omissão,
contradição e prequestionamento - Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso Decisão mantida Embargos da Contribuinte
- Fixação de honorários advocatícios em segundo grau
Ausência dos requisitos indispensáveis à fixação de
verba honorária recursal
CPC, art. 85, § 11

Precedentes do STJ - Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Decisão
mantida
-
Embargos
rejeitados.
(ED
2274685-33.2018.8.26.0000/50001,
14a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Octavio Machado de Barros, j.
12/12/2019)
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos
supra lançados.
MARCELO SEMER
Relator